Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Caio Vinícius Souza e Souza, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki e Adriano Machado Rocha Filho, em que alegam ser candidatos aprovados no critério provimento do concurso público de outorga de delegações extrajudiciais do Estado do Maranhão, conforme Edital n. 001/2023, prejudicados com a suspensão determinada por este Relator. Alegam que há possibilidade de prosseguir com os atos subsequentes em relação ao critério de provimento sem prejuízo do julgamento da ação, que versa sobre os critérios de aprovação no concurso de remoção. Argumentam que a decisão deve ser esclarecida, para que a cautelar suspenda somente “os atos do concurso concernentes à escolha e outorga das serventias do critério remoção (...); e ao aproveitamento das serventias remanescentes do critério remoção pelos candidatos do critério provimento”, prosseguindo-se, o concurso, em relação aos demais atos. (doc. n. 69)



    É o breve relato. 



    Sem prejuízo da análise sobre o interesse jurídico dos embargantes, que postulam condição de assistentes, manifestem-se partes e, após, a Procuradoria-Geral da República, no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.023, §2º). 



    Registro não ser caso conhecimento imediato dos embargos, nem de concessão de tutela de urgência, porque a admissibilidade dos embargantes como assistentes precede o conhecimento do recurso e porque não vislumbro risco de lesão grave a impedir exercício de contraditório, uma vez que, caso seja acolhida a pretensão recursal, poderá ser dado seguimento, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, das etapas subsequentes do concurso em relação ao critério de provimento, sem que se possa cogitar de irreversibilidade do quadro fático estabelecido. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator